Tribunal: TJSP
Processo: 2126984-29.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Habilitação de crédito vinculado à recuperação judicial de JW Aços Inoxidáveis e outra – Acórdão que deu provimento ao recurso – Alegação de omissão no arresto em razão da não fixação de honorários sucumbenciais – Descabimento – Ausência do vício alegado – Recuperandas que concordaram com o valor pleiteado pela agravante – Divergência apenas no tocante à classificação do

Ementa:
Embargos de declaração – Habilitação de crédito vinculado à recuperação judicial de JW Aços Inoxidáveis e outra – Acórdão que deu provimento ao recurso – Alegação de omissão no arresto em razão da não fixação de honorários sucumbenciais – Descabimento – Ausência do vício alegado – Recuperandas que concordaram com o valor pleiteado pela agravante – Divergência apenas no tocante à classificação do crédito – Embargante que não apresentou divergência na fase administrativa – Discussão restrita à matéria processual, afastando a possibilidade de fixação de honorários de sucumbência - Verba honorária que é devida na habilitação/impugnação de crédito apenas quando instaurada a litigiosidade – Inexistindo litigiosidade, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios no caso – Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça - Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.